Tribunal: STF
Processo: ARE 1460462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE REQUEREU A PROVA. INCONFORMISMO DO PARQUET QUE PRETENDE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA SEM ADIANTAMENTO DA VERBA OU QUE O CUSTEIO DA PROVA SEJA EFETIVADO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. A matéria devolvida não se encontra prevista no rol do art. 1.015, do CPC. No entanto, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a justificar a interposição do presente recurso, tal como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.696.396 e 1.704.520, sob a sistemática do recurso repetitivo. 2. O recorrente requereu a produção da prova pericial, que é indispensável para o julgamento da demanda, em razão de suposta ocupação e construção irregulares em área destinada à Associação dos Moradores do Monte Florido, na Estrada da Saudade, Petrópolis, para fins de lazer e esportes dos que ali residem. (e-STJ Fl.66) Documento recebido eletronicamente da origem Página 2 de 8 MM 3. Responsabilidade do Ministério Público pelo custeio dos honorários periciais, observadas as condições dos §§1º e 2º do art. 91, CPC. 4. Recorrente que não comprovou ausência de previsão orçamentária no exercício financeiro para arcar com o pagamento dos honorários periciais. 5. Ministério Público que tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária em relação à Fazenda Pública. Precedente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    Argumenta que “busca reformar acórdão do Tribunal de origem que impôs o adiantamento do pagamento dos honorários periciais ao Ministério Público (...) Ao assim decidir, o acórdão recorrido negou vigência ao art. 105, III da CRFB, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a função de intérprete e guardião oficial da legislação federal, justamente com o objetivo de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação” (fls. 9-10, e-doc. 48).



    Assevera que, “em nosso ordenamento, a Lei nº 7.347/1985 prevê que, nas ações civis públicas, não haverá adiantamento de honorários periciais, bem como de custas, emolumentos e outras despesas (art. 18 da Lei nº 7.347/1985)” (fl. 23, e-doc. 48).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 96). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “a utilidade e a necessidade da prova pericial deve ser analisada em face das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que não se pode transferir o ônus do custeio ao Ministério Público, sob pena de: i) ofensa ao princípio da causalidade, onde aquele que deu causa da necessidade de produção de prova pericial deve responder pelas despesas dela decorrente; ii) se contrariar legislação federal vigente, qual seja, o art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, e; iii) se contrariar decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de recurso repetitivo, entendendo que, quando o Ministério Público for autor e requerer produção de prova pericial, os encargos pertinentes devem recair sobre a Fazenda Pública a que estiver vinculado” (fl. 3, e-doc. 106).



    Assinala que “não busca o Parquet o revolvimento de matéria fático-probatória, restringindo-se o recurso a questão estritamente de direito, qual seja: a correta interpretação da norma contida no art. 105, III, da Constituição da República, que define a competência do Superior Tribunal de Justiça como a Corte responsável para interpretar, em última instância, a legislação infraconstitucional” (fl. 7, e-doc. 106).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.322.191/RJ, interposto pelo agravante, nestes termos:



    “No caso, o Tribunal a quo afirmou que, como a prova pericial na ação civil pública foi requerida pela parte autora, o Parquet estadual deveria arcar com o adiantamento dos honorários periciais e não a Fazenda Pública estadual, com fundamento no art. 91, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, pois a Súmula 232 do STJ é anterior ao novo Codex processual (...)



    Quanto ao tema, a Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, caberá à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com tais ônus, ainda que não seja parte no processo. (...)



    Nota-se, portanto, que assiste razão à parte insurgente, porquanto o aresto combatido está em dissonância com precedente obrigatório desta Casa de Justiça, o qual se mantém mesmo após o advento do novo estatuto processual.



    Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de declarar que compete à Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro adiantar os honorários periciais requeridos pelo órgão ministerial na ação civil pública” (fls. 4-7, e-doc. 140).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.9.2023 (e-doc. 146), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.049-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    Atendida em parte a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora